Tribunal: TJDFT
Processo: 0740637-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE BENS. RESULTADO DA PESQUISA VIA SISBAJUD. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Tem por objetivo estabelecer prazo para a conclusão da execução e, assim, impedir a inércia do exequente.
2. Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS deixa claro que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.
3. A ciência da Fazenda Pública acerca primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 18/03/2023, quando as pesquisas por meio do SISBAJUD retornaram infrutíferas.
4. Ao contrário do que defende o agravante, não é preciso aguardar o resultado das pesquisas pelo INFOJUD para considerar que a Fazenda Pública ficou ciente quanto à inexistência de bens penhoráveis. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.